Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-89.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.324.894/0002-70 (AGRAVANTE), BARROS & TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ: 17.968.390/0001-90 (AGRAVADO), JOSE ORLANDO NUNES TEXEIRA - CPF: 175.918.991-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO -
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido também à pessoa jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
). 2.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010106-89.2021.8.11.000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA–ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0005743-13.2016.8.11.0013), ajuizada pela agravante contra BARROS & TEIXEIRA LTDA–ME e JOSÉ ORLANDO NUNES TEXEIRA, revogou o benefício de assistência judiciária gratuita por entender que
“e
m se tratando de pessoa jurídica, a concessão de gratuidade de justiça é exceção, por evidente equívoco, foi concedida a gratuidade de justiça nestes autos, sem quaisquer justificativa na decisão inicial, uma vez que se trata de pessoa jurídica - do ramo da fabricação e distribuição de vidros”
(cf. Id. nº 90211486 - pág. 14).

A autora/agravante afirma que “
encerrou suas atividades e fechou suas portas
” há cinco anos e sustenta que “
provou a inexistência de meios para custear as despesas processuais pertinentes
” e, ainda, “
demonstrou a existência de diversas dívidas vencidas, negativadas, protestadas em seu nome, bem como as inúmeras demandas trabalhistas decorrentes de ter encerrado suas atividades
”.

Argumenta que “
simples revogação dos benefícios da gratuidade da Justiça, sem que a parte agravada sequer a impugnasse ou apresentasse qualquer documento ou prova cabal da alteração da situação financeira da agravante é negar à mesma o direito de litigar
” e pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para cassar a r. decisão agravada, mantendo-se o benefício da assistência judiciária gratuita; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. nº 90211469 - pág. 6/9).

A decisão vinculada ao Id. nº 91440487 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98, caput, do CPC, prevê que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da
“insuficiência de recursos
”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em estado de perplexidade; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. ”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

A propósito, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO PELA TERCEIRA CÂMARA DESTE SODALÍCIO – MATÉRIA LEVADA A EFEITO E APRECIADA PELO STJ – DECISÃO MODIFICADA – PRELIMINAR AFASTADA – MATÉRIA DE MÉRITO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O indeferimento do pedido concernente à assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, se o interessado não carreou aos autos um diminuto de prova no sentido de demonstrar a necessidade alegada. 2 – O fato de a agravante estar sob o regime de decretação de falência, por si só, não faz presumir sua condição de miserabilidade, devendo ser cabalmente demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita, ainda mais quando se constata que constituiu advogado particular para patrocinar a defesa de seus direitos. Inteligência do artigo 4º, da Lei de regência – Lei 1.060/50” (TJMT – 3ª Câm. Cível – RAI 82320/2010 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 11/03/2014, Publicado no DJE 19/03/2014).

No presente caso, o conjunto probatório dos autos recursais não confere respaldo suficiente à assertiva de que a agravante está em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir com custas processuais, pois
mesmo diante da alegação de que “
provou a inexistência de meios para custear as despesas processuais pertinente”
, não se pode admitir que a simples afirmação de crise econômica sirva de salvo conduto à isenção do ônus probatório legalmente imposto às empresas interessadas na obtenção do benefício; ao analisar os dados informativos dos autos, não localizei conjunto
probatório convincente de insuficiência econômica a ponto de justificar a concessão integral da AJG, sobretudo porque,
a simples exibição
do
“
total geral de dívidas
”
(cf. Id. nº 90211474) não se presta a esse desiderato,
inexistindo indicativo de que passe por iliquidez momentânea que a impossibilitasse de recolher as custas iniciais.

A
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021